Tribunal: TJMT
Processo: 1022047-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022047-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ROMEU BECKER - CPF: 231.114.450-20 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022047-65.2023.8.11.0000– Água Boa.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Romeu Becker.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO – TEMA 1169 – INAPLICABILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022047-65.2023.8.11.0000– Água Boa.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Romeu Becker.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da liquidação de sentença n. 1002348-64.2019.8.11.0021, instaurada por
Romeu Becker
, que deferiu o pedido de produção de prova pericial contábil para apuração de expurgos inflacionários referente às Cédulas Rurais, nomeando a Empresa Brasil Real Consultoria para o encargo.

Inconformada, insurge-se a instituição bancária, sustentando, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pelo douto magistrado, haja vista a necessidade de conversão em liquidação prévia pelo procedimento comum nos termos do art. 509, II, do CPC. No ponto, diz que a sentença proferida em ação coletiva não ostenta eficácia executiva, haja vista a necessidade de previa liquidação.

Discute a necessidade de sobrestamento do feito, até pronunciamento do STJ, em relação ao Tema 1169 do STJ, em que se decidirá se é necessária a prévia liquidação do julgado para o cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão para a conversão do feito em liquidação prévia pelo procedimento do art. 509, II, do CPC, ou, a suspensão em razão da decisão proferida no Tema 1169 do STJ.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido por meio da decisão de id n. 184228172.

Sem informações.

Contraminuta no id n. 185623150, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022047-65.2023.8.11.0000– Água Boa.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Romeu Becker.

V O T O

Na origem, cuida-se de liquidação de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1), que tramitou perante a 3a Vara Federal/DF contra o Banco do Brasil, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), e condenou a instituição bancaria a proceder ao recálculo dos respectivos débitos aos mutuários na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil S/A à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n. 8.088/90), acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês até entrada vigor do CC/02, passando para 1% a.m, nos termos do art. 406 do CC/02.

Cinge-se que o autor narrou que contratou com a instituição bancaria Cédulas Rurais Hipotecárias, e nesse contexto, instaurou o procedimento de liquidação visando a apuração do
quantum debeatur
para posterior execução do valor.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado a
quo
que deferiu pedido do liquidante de produção de prova pericial contábil, nomeando a empresa Brasil Real Consultoria.

Q
uestiona a decisão judicial que deu prosseguimento ao feito, sustentando a necessidade da liquidação prévia do julgado coletivo ou

o

sobrestamento da demanda com fundamento no Tema 1169.

A valer, como se sabe, o
agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, quanto à necessidade de sobrestamento do feito por ordem prolatada na afetação do Tema 1169, destaca-se que o paradigma não se adequa aos autos, uma vez não se trata de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica, mas do próprio pedido de liquidação pelo procedimento comum, de modo que não há falar-se em instauração do procedimento liquidatário, e, por conseguinte,

descabido o pedido de suspensão.

Assim, não se tratando a hipótese em que há controvérsia acerca da necessidade da liquidação, não há que se falar em sobrestamento.

Nesse sentido já pronunciei, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO – TEMA 1169 DO STJ – HIPÓTESE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO.

In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença”.
(RAI n.

1003391-60.2023.8.11.0000,

3a

Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 21.06.23).

No mesmo sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACP N. 583.00.1993.808239-4 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA - LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO QUE APRESENTA NÍTIDO CARÁTER LITIGIOSO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
” (RAI n.o 1022868-06.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, J. 19.04.2023 – destaquei).

Desta feita, não merece reparo a decisão recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023